Tribunal: TJDFT
Processo: 0091217-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Autos no 0091217-43.2009.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelado: José Gordeiro Fernandes D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (fls. 1-9, Id. 8745916) contra a sentença de fls. 1-8 (Id. 8745894) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o apelado manifestou interesse em aderir à transação celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia-Geral da União, o Banco Central do Brasil, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira Pelos Poupadores. Por essa razão, intime-se a sociedade anônima apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de fl. 1 (Id. 13200325). Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator